Tribunal: TCU
Processo: 020.770/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8489/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§§ 1o, 2o e 5, do Regimento Interno e 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro dos atos constantes das peças 3, 5 e 6, relativos às pensões militares de Juliana Ferreira da Silva, Luciana Ribeiro Nogueira, Márcia da Silva Fonseca e Weruschka Silva Davim, e considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do ato de concessão de peça 4, relativo à pensão militar de Gení da Silva Fonseca, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, conforme pareceres convergentes constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 020.770/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Geni da Silva Fonseca (XXX.506.097-XX); Juliana Ferreira da Silva (XXX.302.403-XX); Luciana Ribeiro Nogueira (XXX.640.792-XX); Marcia da Silva Fonseca (XXX.694.197-XX); Weruschka Silva Davim (XXX.784.544-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.